Tribunal: TJES
Processo: 5042609-36.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042609-36.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL DEBOSSAN HAUBRICK
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042609-36.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
SAMUEL DEBOSSAN HAUBRICK
RECORRIDO:
BANCO BMG SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, tendo em vista a incompetência desse Juízo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 51, inciso III da Lei 9099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil de 2015, nos termos da fundamentação supra
”
(2).
INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA, AO ARGUMENTO QUE AJUIZOU A DEMANDA NA COMARCA DE VITÓRIA, POIS NESTA ESTÁ LOCALIZADA UMA EMPRESA FILIAL DA PARTE RÉ. REQUER ASSIM QUE SEJA DECLARADA A COMPETÊNCIA DE FORO, CONFORME ANTERIORMENTE INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL BEM COMO SEJAM DEVOLVIDOS OS AUTOS PARA A TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
(3).

A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA RESIDE NO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA/RJ, SENDO ESTE, PORTANTO, O FORO COMPETENTE PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO, EM ESPECIAL POR SE TRATAR DE SEU REAL DOMICÍLIO (ART. 4º DA LEI 9.099/95). A RESPEITO DO TEMA, ALIÁS, É PRECISO REGISTRAR QUE TODO CONSUMIDOR POSSUI A PRERROGATIVA DE FORO EM SEU DOMICÍLIO NAS AÇÕES DE CONSUMO, AINDA QUE O CONTRATO DE ADESÃO DISPONHA FORO DIVERSO A TÍTULO DA DENOMINADA "CLÁUSULA DE ELEIÇÃO". AINDA ASSIM, NA SITUAÇÃO DOS AUTOS, A PARTE CONSUMIDORA OPTOU POR FORO DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO, PRECISAMENTE O JUÍZO DE VITÓRIA/ES, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ POSSUI FILIAL EM TAL LOCALIDADE.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AJUIZAMENTO NA FORMA PRETENDIDA PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
EM VERDADE, A COMARCA DA CAPITAL DO ESPÍRITO SANTO NÃO É SEDE, FILIAL OU SUCURSAL DE NENHUMA DAS GRANDES FINANCEIRAS, AS QUAIS NÃO PODEM SER CONFUNDIDAS COM AGÊNCIAS BANCÁRIAS (PESSOAS JURÍDICAS COM CNPJ'S DISTINTOS). INTELIGÊNCIA DO ART. 75, IV, DO CC/02. A TAL RESPEITO JÁ SE MANIFESTOU O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
O domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas
”. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.608.700 - PR (2016/0163461-2). RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Brasília (DF), 09 de março de 2017 - Data do Julgamento). POR CONTA DISSO, NÃO SE TEM POR APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS A REGRA CONTIDA NO ART. 4º, INCISO I, DA LEI 9.099/95, TAMPOUCO AS DISPOSTAS NOS DEMAIS INCISOS DO MESMO ARTIGO, UMA VEZ QUE, NA FORMA JÁ DESCRITA, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DA CONTRATAÇÃO. NESSA ESTEIRA DE IDEIAS, INDEPENDENTEMENTE DA MOTIVAÇÃO DA PARTE OU DE SEU ADVOGADO, NADA JUSTIFICA EVENTUAL ESCOLHA DE JURISDIÇÃO MAIS VANTAJOSA, SOB PENA DE FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL E DOS DEVERES PROCESSUAIS DE LEALDADE E BOA-FÉ (CPC, ART. 5º). É A POSIÇÃO PACÍFICA DO STJ,
in verbis
: "
A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio. Tal princípio não permite, porém, que o consumidor escolha, aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento do processo. Correta, portanto, a decisão declinatória de foro."
(STJ, REsp 1084036/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 17/03/2009). NOTA-SE, POR TUDO QUE FOI DESCRITO, QUE SE TRATA
DE DECLARAÇÃO INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, A QUAL, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POSSUI NATUREZA PEREMPTÓRIA A PROVOCAR A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 51, III, DA LEI Nº 9099/95).

(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)